Tribunal: TJDFT
Processo: 0725970-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725970-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO DIAS GONCALVES, MARIA CRISTINA DIAS GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA CARDOSO SENA, MAURO SENA GONCALVES, JULIANA SENA GONCALVES D E S P A C H O Na petição de ID 74713004, o advogado da parte agravada noticia que não lhe foi disponibilizada vista do processo. De fato, não obstante a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes para fins de regularização processual (ID 74713005), bem como requerimento para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, inscrito na OAB/DF sob o no 36.120, a intimação para contrarrazões se deu em nome do anterior causídico (ID 74713006). Dessa forma, DEFIRO a restituição do prazo para apresentação de contrarrazões, devendo a secretaria habilitar nos autos o causídico constituído. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator